Tribunal: TJMT
Processo: 1030255-04.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030255-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), ELENITA DA SILVA THEODORO - CPF: 943.571.021-20 (AGRAVANTE), EMANUEL ROSSATO MURARO - CPF: 007.167.510-89 (AGRAVADO), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação à penhora e determinou a manutenção do bloqueio de valores em Certificado de Depósito Bancário (CDB) mantido na XP Investimentos, no âmbito de cumprimento de sentença decorrente de condenação por acidente de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados são abrangidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, considerando sua aplicação financeira em CDB, e se há elementos que indiquem abuso de direito, má-fé ou tentativa de fraude por parte da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ reconhece a aplicação extensiva da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, de modo a abranger valores mantidos não apenas em caderneta de poupança, mas também em conta corrente, aplicações financeiras e papel-moeda, desde que não ultrapassem 40 salários-mínimos (AgInt no REsp 1933400/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24.03.2022).

5. No caso, a quantia bloqueada não excede o limite legal, sendo presumidamente impenhorável. A mera alegação de inconsistências financeiras, sem prova concreta de má-fé, abuso de direito ou tentativa de ocultação patrimonial, não é suficiente para afastar a proteção legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e determinar o levantamento da penhora sobre os valores bloqueados, por serem impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC.

Tese de julgamento: “Os valores depositados em conta bancária, aplicações financeiras ou papel-moeda são impenhoráveis até o limite de 40 salários-mínimos, salvo prova concreta de má-fé, abuso de direito ou tentativa de ocultação patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1933400/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24.03.2022; TJ-MT, AI 1006507-40.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Elenita da Silva Theodoro em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos do cumprimento de sentença nº 0007988-66.2012.8.11.0003, que indeferiu a impugnação à penhora formulada pela agravante, determinando a manutenção da penhora
online
no montante de R$ 27.679,47.

A controvérsia decorre de execução de título judicial referente à condenação da agravante ao pagamento de indenização em razão de acidente de trânsito ocorrido em 05/08/2011, com a fixação de valores a título de danos morais, estéticos, materiais e lucros cessantes.

A agravante sustenta que os valores bloqueados são impenhoráveis, pois se trata de economias provenientes de seu salário e de depósitos efetuados por seu marido, reservadas para custear seu tratamento de saúde, uma vez que é portadora de doença cardíaca grave e Mal de Parkinson.

Afirma que a penhora recaiu sobre valores aplicados em Certificado de Depósito Bancário (CDB) mantido na XP Investimentos e que tais quantias possuem natureza análoga à caderneta de poupança, devendo ser resguardadas pela proteção legal conferida pelo artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

Destaca, ainda, que a execução prossegue mesmo após o recebimento de significativa parte do débito pela seguradora e que a constrição de tais valores compromete sua subsistência e de seus dois filhos menores.

Assim, pugna pelo levantamento da penhora.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (id. 249615150).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 254899681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A recorrente sustenta que os valores penhorados seriam absolutamente impenhoráveis, pois provenientes de conta-salário e de depósitos realizados por seu marido, destinados ao custeio de seu tratamento de saúde, uma vez que é portadora de doença cardíaca grave e Mal de Parkinson. Invoca a proteção conferida pelo artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que resguarda valores poupados até o limite de 40 salários-mínimos, independentemente do tipo de conta em que estejam depositados.

O agravado, por sua vez, sustenta que a agravante não comprovou a origem dos valores bloqueados, apontando que há inconsistências nas movimentações financeiras e que os extratos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, que a quantia penhorada possui natureza alimentar ou de reserva para tratamento médico.

A controvérsia central, portanto, consiste em definir se os valores bloqueados pela penhora são abrangidos pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC, e se há elementos nos autos que indiquem abuso de direito, má-fé ou tentativa de fraude por parte da agravante.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC, não se restringe à caderneta de poupança, alcançando também valores mantidos em conta corrente, aplicações financeiras e até mesmo papel-moeda, desde que não ultrapassem o limite de 40 salários-mínimos. Essa proteção, entretanto, pode ser afastada caso se verifique indícios de abuso, má-fé ou fraude, que devem ser analisados de acordo com as circunstâncias do caso concreto (STJ - AgInt no REsp: 1933400 RJ 2021/0114047-9, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 24/03/2022).

No caso em exame, verifica-se que a quantia penhorada não excede o limite de 40 salários-mínimos, o que, à luz da jurisprudência do STJ, já seria suficiente para atrair a proteção da impenhorabilidade. Ademais, embora o agravado alegue inconsistências nas movimentações financeiras da agravante, não há nos autos elementos concretos que demonstrem má-fé, abuso de direito ou tentativa de ocultação patrimonial, sendo insuficiente, para esse fim, a mera alegação de que os valores aplicados superam a remuneração mensal da recorrente.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente aplicado a interpretação extensiva da norma de impenhorabilidade, reconhecendo a proteção de valores até o limite legal, independentemente da modalidade da conta em que estejam depositados. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA EM CONTA POUPANÇA - BLOQUEIO - IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE - ART. 833, INCISO X, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma legal, entendeu que a previsão contida no inciso X do art. 833 do CPC alcança também os valores constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda, ou seja, considera-se impenhorável o valor depositado em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10065074020248110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024)

AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA ONLINE – SISBAJUD – ART. 833, X, DO CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. De acordo com a jurisprudência do c. STJ, a norma de impenhorabilidade estatuída no art. 833, X, do CPC, merece interpretação extensiva, para alcançar reservas de até 40 (quarenta) salários mínimos mantidos não apenas em cadernetas de poupança, mas também depositados pelo devedor em conta corrente, fundos de investimentos ou guardados em papel moeda. A impenhorabilidade pode ser mitigada nos casos em que a penhora seja para o pagamento de prestação alimentícia ou diante de comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não restou evidenciado nos autos. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1025069-34.2023.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2024)

Assim, ausente qualquer indício concreto que demonstre desvio de finalidade ou tentativa de ocultação patrimonial, e sendo incontroverso que os valores penhorados não ultrapassam o limite de 40 salários-mínimos, deve-se aplicar a presunção de impenhorabilidade, nos termos da legislação processual e da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar o levantamento da penhora sobre os valores bloqueados, por serem impenhoráveis nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025